Tribunal: TJPA
Processo: 0813638-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813638-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: SUSANE AVIZ SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 10 VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813638-66.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:
CAROLINA POMPEU MORAES (OAB/PA 34.712) E MARCIO FELIPE MARTINS DUARTE (OAB/PA 35.422)

PACIENTE:
SUSANE AVIZ SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADA PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. PENA DE 14 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO.
TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NA PARTE QUE NEGOU À RÉ O DIREITO DE RECORRER DA DECISÃO EM LIBERDADE.
DESCABIMENTO. PEDIDO DE
RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
. PREJUDICADO. SENTENÇA PROLATADA. ACAUTELAMENTO POR NOVO TÍTULO.
CONCESSÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPOSSIBILIDADE. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE.
IMPOSIBILIDADE.

- RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, RESTANDO INALTERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJARAM SUA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE NA PRÁTICA DO CRIME RECONHECIDA.

- TENDO EM VISTA QUE FOI PROLATADA SENTENÇA, RESTA PREJUDICADO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. A SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL TORNA PREJUDICADO O HABEAS CORPUS QUE COMBATE DECISÃO ANTERIOR, UMA VEZ QUE A MEDIDA CONSTRITIVA SE FUNDAMENTA EM TÍTULO DIVERSO.

-
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. HAVENDO A INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO SE REVELA CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, VISTO QUE INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

-
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, e nesta parte, DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

63ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 24 de setembro de 2024, com término no dia 26 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
SUSANE AVIZ SANTOS
,
em face de ato do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA.

Narram os impetrantes (fls. 03/15, ID nº 21494795), em síntese, que a paciente
foi condenada à pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime Fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, pelo crime de roubo majorado por uso de arma de fogo e extorsão.

Aduzem os impetrantes que a paciente se encontra presa preventivamente há mais de 150 dias, deixando o magistrado de considerar importantes requisitos que demonstram a desnecessidade da prisão preventiva, motivo pelo qual alegam, assim, o excesso de prazo da medida cautelar extrema.

Desta feita, afirmam não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, devendo, ser concedido o
writ
, para que seja revogada a prisão do paciente, em face da ilegalidade da prisão por excesso de prazo e da ausência dos requisitos da medida cautelar.

Porém, caso não seja esse entendimento, suplicam pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, possuindo também condições pessoais favoráveis.

A
liminar
foi denegada pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho
às fls. 83/85, ID nº 21526798, ocasião em que solicitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

91/95
, ID nº 21605090), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
: O processo que originou o presente Habeas Corpus se trata de uma Ação Penal Pública Incondicionada instaurada pelo Ministério Público contra a ora paciente SUSANE AVIZ SANTOS e outros, imputando-lhes as práticas delitivas previstas nos artigos 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, art. 158, §§ 1º e 3º, c/c o art. 70, todos do CP.

Narra a denúncia ministerial, ID nº 114399242 dos autos principais, que no dia 13 de janeiro de 2024, por volta das 12h30min, na Rua Perebebuí, Bairro do Marco, nesta cidade, os acusados, agindo em união de desígnios, mediante grave ameaça produzida com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, subtraíram desta um celular Samsung Galaxy A53, um relógio Samsung Smartwatch, um cordão de ouro, uma aliança de casamento, o carro Fiat/Toro, QEX-6A17 e a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), que estava guardada em um envelope, além de a constrangerem a realizar transferências via PIX, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais).

Ainda de acordo com a exordial acusatória, o ofendido retornava de seu local de trabalho para casa conduzindo seu automóvel, ao norte mencionado, eis que percebeu estar sendo seguido pelo condutor do veículo Fiat/Uno, cor chumbo, RFD-1D81, contudo, nada pôde fazer até ser interceptado por ele na sobredita via pública, ato contínuo, do carro desceram a denunciada Susane, empunhando uma arma de fogo, e Felipe Eduardo Miranda da Cruz, seu marido, os quais abordaram a citada vítima, entraram em seu automóvel, recolheram os pertences e exigiram a efetuação das operações bancárias para a chave-PIX (62) 99810-1625, em nome do denunciado Gedielson, conforme comprovantes de transferências de fl. 93 do IPL. Prossegue relatando, a proemial, que a vítima transitou de 20 a 25 minutos, aproximadamente, sob a mira da arma de fogo e acompanhada do Fiat/Uno, dirigido pelo denunciado Antônio Carlos, até ser liberada, próximo ao Colégio Temístocles Araújo, no Bairro da Marambaia, onde desceu de seu carro, que foi levado pelos assaltantes.

Narra, também, a peça inicial, que dois dias depois, o veículo da vítima foi encontrado na posse de Emerson Santana de Sousa, em Benevides-PA, o qual recebera R$ 50,00 (cinquenta reais) por PIX de Felipe Eduardo (fl. 121) para abastecê-lo e havia acordado o pagamento pelo serviço de levá-lo até Castanhal-PA, que prestaria em seguida.

Relata ainda que o automóvel utilizado para a execução do crime foi abandonado no dia 16/01/2024, também em Benevides-PA, pelos denunciados Antônio Carlos, que o havia alugado da “Loja 900 Rent Car” em 23/12/2023 (contrato de locação de fls. 22/24 do IPL), e Leidiane, sua esposa, que pagou o aluguel mediante PIX (comprovante de fl. 29) e era funcionária da empresa do ofendido. Informa, a exordial acusatória, no dia 26/01/2024, Felipe Eduardo foi morto em confronto com a Polícia Militar, por ter se envolvido em outro delito. Narra, por fim, a denúncia, que na delegacia, o ofendido reconheceu a denunciada Susane como quem lhe apontava o artefato e Leidiane como sua ex-empregada, ao passo que os denunciados Antônio Carlos e Susane confessaram a autoria criminosa.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
O Paciente encontra-se preso por força de prisão preventiva mantida por este juízo aquando da prolação da sentença penal condenatória,

-
Indicação da fase em que se encontra o procedimento.
O feito atualmente se encontra fase recursal, com vistas ao Ministério Público para oferecimento de suas contrarrazões, de modo que tão logo sejam apresentadas os autos serão remetidos à Superior Instância para análise da Apelação interposta pelos réus, dentre os quais está a paciente.

Nesta
Superior Instância
(fls. 127/132, ID nº 21815201), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
do
writ,
pois atendidos os requisitos que regem sua admissibilidade, mas, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, por entender que não está configurada qualquer ilegalidade a ser sanada.

Em seguida, coube-me a distribuição por prevenção.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, bem como excesso de prazo da prisão, fazendo jus à concessão de medidas cautelares diversas à prisão, por possuir condições pessoais favoráveis
.

Adianto desde logo que
conheço
do
writ

e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

No que concerne a alegação de carência de fundamentação da sentença condenatória na parte em que se lhe negou recorrer em liberdade, aduzindo-se, nessa perspectiva, que não teria sido demonstrada concretamente a necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública, notadamente diante da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da ordem.

No caso, em consulta aos autos de origem (proc. nº
0
807226-80.2024
.8.
14
.0
401
), verifico que a paciente teve a prisão preventiva decretada juntamente com os corréus, sob fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art.
310
,
II
, c/c o art.
312
, ambos do
Código de Processo Penal
, sendo detida em 20/03/2024 e permanecendo segregada cautelarmente durante toda a instrução processual.

Perlustrando os fólios, especialmente da sentença impugnada, constato que, na parte em que negou à ré o direito de recorrer em liberdade, a autoridade impetrada, ainda que sucintamente, consignou que os motivos ensejadores da cautelar permanecem,
in verbis
:

“NEGO aos réus o direito de apelar em liberdade, de modo que MANTENHO A SUA PRISÃO PREVENTIVA, a qual ainda se faz necessária à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, já que o modus operandi empregado na prática delituosa revelado nos autos a partir da prova judicializada denota a periculosidade dos agentes, visto que o delito em comento não só foi praticado com preparação prévia entre os envolvidos, como também os réus perseguiram a vítima antes (todos) e durante o crime ser executado (Antônio), bem como se valeram de uma arma de fogo para realizar as ameaças à vida do ofendido e assim garantir o sucesso da empreitada criminosa (Susane), sendo que o mesmo ainda ficou em poder dos assaltantes por considerável espaço de tempo, durante o qual teve de trafegar pela cidade e realizar as transferências para um outro envolvido que não participou diretamente da execução”.

Decerto, permanecendo a paciente reclusa cautelarmente por toda a instrução e inexistindo, novos elementos a influir na análise acerca da necessidade da custódia cautelar, não se recomenda a soltura, especialmente quando já prolatada sentença condenatória.

Nesse cenário, se permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, a decorrência lógica é que não se defira ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal. Colaciono, por oportuno, decisão
in verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 TJCE. PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA E, DE OFÍCIO, DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O ATUAL REGIME FIXADO NA SENTENÇA
. Pleiteiam os impetrantes a concessão da ordem de Habeas Corpus, aduzindo, em síntese, carência de fundamentação da sentença, na parte que manteve a prisão preventiva do paciente com base em uma condenação prévia, a qual se encontra em grau de recurso e, por isso, não seria possível considerar o réu como portador de maus antecedentes sem que haja trânsito em julgado da decisão condenatória. Em análise da Sentença e demais elementos processuais que instruem os autos, infere-se que a imposição da prisão resta adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e no risco de reiteração delitiva, em face do paciente responder por outros processos, por roubo majorado e tráfico de drogas em concurso com posse ilegal de arma de fogo, sendo este último, com condenação e estava em prisão domiciliar sendo fiscalizado por equipamento de monitoração eletrônica, restando evidenciado que os motivos que ensejaram a decretação da custódia provisória, ainda subsistem. Nesse sentido, aplica-se ao caso em tela o disposto no enunciado da Súmula 52 desta eg. Corte que estabelece: "Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art.
312
do
CPP
, não se aplicando o enunciado sumular n.º 444 do STJ". Ademais, considerando que o Paciente permaneceu encarcerado durante toda a instrução probatória, sem que tenha havido qualquer alteração fática a ensejar a mudança de sua situação prisional, é forçoso convir que não há razoabilidade em soltá-lo agora, quando já sentenciado, mormente se considerada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, precedente da Corte Superior acerca da matéria: "tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau." (
HC 547.478/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). Acrescenta- se, ainda, que, conforme jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores, as supostas condições pessoais favoráveis do paciente não garantem eventual concessão de liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, ainda mais quando medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública, conforme verifica-se no caso vertente. Contudo, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Ordem conhecida e denegada. De ofício, determino a transferência do Paciente para o estabelecimento prisional compatível com a execução da pena a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
(TJ-CE - HC: 06249375120218060000, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2021).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO
157
,
§ 2º
, INCISO
II
, DO
CÓDIGO PENAL
. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE SOLTURA. 1. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA PELO PARQUET EM 13/07/2022. EXORDIAL, INCLUSIVE, JÁ RECEBIDA, COM CITAÇÕES JÁ EFETIVADAS E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 08/11/2022. 2. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO DE PRISÃO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRADA CONCRETAMENTE A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO IMPUTADO AOS PACIENTES, SOBRETUDO EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI, EM TESE, UTILIZADO. SUCESSIVOS ROUBOS DE CELULARES CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS, TODOS COMETIDOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO DE COAÇÃO ILEGAL A SER ATRIBUÍDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
(TJ-CE,
HC nº
0631588-65.2022.8.06.0000
, julgado em 31/08/2022).

Com efeito, quanto ao
fumus commissi delicti
, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de toda medida cautelar coercitiva no processo penal, indene de dúvidas que se encontra preenchido, uma vez proferido decreto condenatório com base não apenas em indícios, mas em provas colhidas durante a
persecutio criminis.

A respeito do
periculum libertatis
, enquanto perigo decorrente do estado de liberdade do imputado faz-se necessária a segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da forma como o crime foi praticado, com violência/grave ameaça contra a pessoa, perpetrada contra diversas vítimas, mediante o concurso de agentes, circunstâncias aptas, portanto, a demonstrar a sua periculosidade.

Desse modo, tem-se por certo que a necessidade de garantia da ordem pública, que fundamentou o decreto de prisão preventiva permanece hígida e presente até os dias atuais, posto que pautada na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Nesse cenário, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, se permanecem inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, a decorrência lógica é que não se defira ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal.

A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
". (STJ,
RHC 101227/CE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/02/2019, destaquei).

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da negativa de a paciente recorrer em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva (art. 312 do Código Processual Penal), lastreando-se também no fato de haver ele permanecido encarcerado durante toda a instrução criminal.

Nessa perspectiva é a jurisprudência do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.
312
do
Código de Processo Penal
-
CPP
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319
do
CPP
. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas 1.996kg de maconha e 8,9g de cocaína, o que, somado ao fato de haver nas embalagens inscrição que faz menção à facção criminosa Comando Vermelho, demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública . 2. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. Recurso ordinário desprovido.
(STJ -
RHC: 143865 RJ
2021/0072077-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021).

Outrossim, é de se destacar que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas se orienta aos fins do processo como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual não se há de cogitar na violação do mencionado princípio constitucional.

Portanto, de modo diverso do que entendem os impetrantes, não há que se falar na ausência de fundamento para a manutenção da constrição cautelar, não se tratando de decisão sem qualquer fundamentação, mas de ato decisório que se baseou nos elementos presentes nos autos do processo.

Quanto ao pedido de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, estando a paciente detida a mais de 150 dias,
adianto que o ora pleito encontra-se prejudicado.

Conforme informado nos autos, no dia 26/07/2024 foi proferida sentença condenatória contra a paciente, oportunidade em que foi indeferido o seu pleito de recorrer em liberdade, sendo, então, mantida a sua prisão preventiva.

Com efeito, prolatada sentença condenatória em desfavor da paciente, por certo que fica prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante entendimento da Súmula nº 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor passo a transcrever: "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - SENTENÇA PROLATADA - ALEGAÇÃO SUPERADA - NOVO TÍTULO PRISIONAL - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA
. - Diante da superveniência de sentença condenatória, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa - Com a prolação da sentença condenatória e, portanto, a existência de novo título prisional, houve a perda do objeto da presente impetração.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 1989623-59.2024.8.13.0000 1.0000.24.198962-3/000, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/05/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/05/2024).

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - SENTENÇA PROLATADA - TESE SUPERADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa se já foi prolatada Sentença penal condenatória, restando tal tese superada.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 1992874-85.2024.8.13.0000 1.0000.24.199287-4/000, Relator: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 23/04/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/04/2024).

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que manteve a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27404624720248130000 1.0000.24.274046-2/000, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/07/2024).

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do paciente.

Existem motivos para a manutenção do decreto prisional, expedido em desfavor do Paciente.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta - prática de roubo em estabelecimento comercial, por meio de grave ameaça, temendo a vítima pela segurança de clientes, inclusive crianças -, aliado ao fato de o paciente possuir anterior registro por violência doméstica. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido
(STJ. AgRg no HC 658.035/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Por fim, no que se refere ao argumento de que a ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Posto isso,
conheço

parcialmente
do
habeas corpus
e, nesta parte,
denego
a ordem veiculada na impetração por não vislumbrar a ocorrência do constrangimento ilegal descrito na petição inicial.

É como voto.

Belém, 27/09/2024